Tribunal: CARF
Processo: 19515.002763/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002763/2004-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.213 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
VICTOR SUCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado
que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NECESSIDADE DE ABRANGER A
CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR MEIO DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM
CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA
OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO
DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os
valorescreditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituiçãofinanceira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica,regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idôneae de forma individualizada, com correspondência de datas e valores, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de
origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação
como ponto de procedência dos depósitos. Não basta a identificação do
depositante, ainda que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer
momento processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os
recursos depositados na conta-corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002763/2004-55
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 2.450/2.466) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 2.518/2.523) ― interposto pelo
sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 1.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 09/07/2020, no julgamento do recurso
voluntário do contribuinte, que deu provimento parcial ao recurso, consubstanciada no Acórdão
n.o 2201-006.891 (e-fls. 2.332/2.343), complementado pelo acórdão n.o 2201-009.090, de
12/08/2021 (e-fls. 2.430/2.436), que decidiu embargos de declaração do contribuinte, com
efeitos infringentes, o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “Critério de
comprovação da origem de depósitos bancários”, cuja ementa do recorrido e de seus
aclaratórios integrativo no que se relaciona ao tema em destaque e respectivo dispositivo no
essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
(...)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
A tributação com base em presunção de que os depósitos bancários, cujas origens não
foram devidamente comprovadas é perfeitamente cabível, nos termos da legislação.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos da legislação, o lançamento feito com base em presunção legal transfere o
ônus da prova ao contribuinte que deve apresentar documentação hábil e idônea a
comprovar.
(...)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Em relação ao recurso
voluntário, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

cálculo do tributo lançado os valores de R$ 1.100.000,00 e R$ 35.000,00, relativos aos
meses de outubro de 1999 e fevereiro de 2000, respectivamente, os quais são
relacionados a valores movimentados de conta bancária da cônjuge do contribuinte
autuado.

EMENTA DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
Acolhe-se embargos de declaração para sanar as omissões no acórdão proferido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.891, de 09
de julho de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e,
adicionalmente ao que já foi decidido pela decisão embargada, determinar a exclusão,
da base de cálculo do tributo lançado, para o ano-calendário 1999, do valor de R$
146.500,00 e, ainda, para o ano-calendário de 2001, do valor de R$ 2.619,00.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 4.a Câmara do 1.o Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no Acórdão n.o 104-20.448, Processo n.o 11543.001046/2003-86 (e-fls.
2.488/2.508), cujo aresto porta a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
IRPF – LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS –
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS – INSUBSISTÊNCIA DA
PRESUNÇÃO LEGAL – Não subsiste a presunção legal de omissão de rendimentos
baseada em depósitos bancários de origem não comprovada quando o contribuinte
comprova a origem dos recursos depositados/creditados na conta bancária, entendendo-
se por origem a procedência desses recursos, sem se cogitar da natureza da operação
que ensejou o creditamento na conta bancária do contribuinte. Poderá o Fazenda, nesse
caso, proceder ao lançamento com base na legislação específica, se for o caso.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 1.945/1.951), após notificado em 09/12/2004, insurgindo-se contra
lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 1.924/1.932), o qual
constituiu crédito tributário compreendendo imposto de renda da pessoa física. O lançamento é
decorrente de reportada infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 17-30.477 – 6a Turma da DRJ/SPOII (e-fls.
2.130/2.142), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar procedente em parte o
lançamento.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 2.152/2.177,
com aditamento e-fls. 2.256/2.264), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda
instância no CARF, com seu acórdão integrativo infringentes após decisão de embargos de
declaração, objeto do recurso especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 2.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial
dando seguimento a matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado,
assim estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação
da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 2.518/2.523).
Importa anotar que, também, indicou-se para rediscussão, embora não admitida, a
matéria “Ausência de intimação do co-titular de contas bancárias”. O despacho de
admissibilidade informa que inexistiu a demonstração da divergência para seguimento do
Recurso Especial no particular. Para o tema que foi admitido importante informar que houve,
ainda, a indicação de outro aduzido paradigma (106-17.264), porém se entendeu não se encontrar
apto a evidenciar a existência de divergência.
Quanto aos pontos de não admissão mencionados no parágrafo anterior, inexistiu
interposição de agravo, de modo que o relatado resta definitivamente superado não sendo objeto
de apreciação neste voto.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento no que ainda mantido.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “Critério de comprovação da origem de
depósitos bancários”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando ser correto entender que se foi comprovada a origem dos recursos
(fonte) resta afastado o lançamento por presunção do caput do art. 42 da Lei n.o 9.430,
independentemente da comprovação da causa/natureza do depósito, a qual não seria requisito
para afastar o lançamento. Entende que com a demonstração da origem (fonte) deveria a
fiscalização aplicar o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Invoca em seu favor a decisão paradigma que enuncia se entender por origem a
procedência dos recursos (fonte), sem se cogitar da natureza da operação que ensejou o
creditamento na conta bancária do contribuinte.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.530/2.536) a parte interessada (Fazenda Nacional), em
relação ao conhecimento do recurso especial, sustenta pretender o recorrente a reapreciação de
provas, o que encontra óbice na aplicação analógica da Súmula 07/STJ. Sustenta que o acórdão
recorrido aduziu que o contribuinte não comprovou a sua alegação suficientemente e reverter
essa conclusão da instância de origem demandaria, necessariamente, analisar novamente as
provas apresentadas pelo contribuinte, o que não se admite em sede de recurso especial.
No mérito, argumenta teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões
de decidir da decisão recorrida.
Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Memoriais foram apresentados pelo contribuinte (espólio).
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão n.o
2201-006.891, complementado pelo acórdão n.o 2201-009.090, que decidiu embargos de
declaração do sujeito passivo, com efeitos infringentes, tem por finalidade hodierna rediscutir a
matéria seguinte com o seu respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Critério de comprovação da origem de depósitos
bancários”
(i) Paradigma (1): Acórdão 104-20.448

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no
RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a
Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito
passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos estão no âmbito de fiscalização por depósitos bancários
identificados em extratos no qual se intimou o sujeito passivo para comprovar a origem,
abrangendo a natureza (causa) das operações.
Enquanto o acórdão recorrido considerou que para justificar a origem dos
depósitos bancários era necessária não só a discriminação do depositante, mas também a
compreensão da natureza da operação, com o devido lastro probatório a cargo do beneficiário,
para o Colegiado paradigmático o apontamento da procedência, a identificação do depositante, já
seria suficiente para a comprovação da origem desses depósitos e afastar o lançamento.
As teses, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. Ora, tem-se
lançamento decorrente de procedimento no qual o contribuinte é intimado para comprovar
origens e não o faz, suportando lançamento por presunção, e, durante o contencioso, se debate se
a origem foi ou não comprovada, bem como se discute se na compreensão de origem deve ser
entendido apenas a identificação da fonte ou, também, está incluso no conceito a identificação da
causa/natureza da operação que dá suporte ao depósito.
A Fazenda Nacional tem razão quando indica a impossibilidade de rediscutir
provas e, em certa medida, o contribuinte argumenta que comprovou a origem no sentido de ter
demonstrado a causa/natureza da operação. Esse revolvimento fático não ocorrerá. A decisão
recorrida foi soberana em não reconhecer, nos pontos mantidos, a comprovação da
causa/natureza da operação. De toda sorte, cabe o conhecimento, pois o contribuinte no recurso
especial de divergência debate, outrossim, a partir do acórdão paradigma, ser necessário, para
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

afastar o lançamento, a mera indicação do depositante, sem comprovação da causa. Aliás, é
incontroverso nos autos que identificação de fonte houve, embora não tenha sido acolhidas as
provas que pretendiam demonstrar a causa/natureza da operação.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Critério de comprovação da origem de depósitos bancários”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado. Pode-se
sintetizar que o precedente entende que, se é possível identificar o depositante (fonte), o
lançamento não pode ser realizado por presunção legal, não sendo necessário o contribuinte
comprovar a natureza dos depósitos (a causa), pois caberia a fiscalização aprofundar as
investigações e lançar, se fosse a hipótese, conforme a específica natureza da operação após
exaurimento do trabalho investigativo.
Para o acórdão recorrido não seria caso de aplicação do caput do art. 42 da Lei n.o
9.430. A fiscalização teria que realizar procedimentos fiscais em torno da fonte (origem) para
proceder com um correto lançamento, inclusive pela verdade material.
Enquanto isso, o acórdão recorrido exige, para afastar o lançamento por
presunção, que se comprove a origem (fonte) com a individualização com coincidência (ou ao
menos correspondência) de datas e valores, isso suportado pela apresentação de prova hábil e
idônea, inclusive que demonstre a natureza (causa) dos depósitos (se tributáveis ou não).
O ponto de divergência é a necessidade de comprovação da causa/natureza da
operação de onde advém o motivo (origem) para o depósito.
Não cabe revolvimento probatório, sendo constatado do colegiado a quo, no que
foi mantido, a partir de sua soberana análise probatória, haver uma identificação de fonte, mas
não restar demonstrada a causa/natureza da operação que motiva o depósito.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao contribuinte recorrente.
Veja-se. A disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430, com seu caput e parágrafos,
prescreve que os valores devem ser analisados individualizadamente (§ 3.o) – o que impõe, em
regra, a coincidência de datas e valores (sendo válida a correspondência) –, mediante
documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
(caput). Prescreve, outrossim, que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas (§ 2.o), o que impõe, a meu aviso,
por ocasião da comprovação de origem, ser demonstrada a natureza (causa) do depósito.
No meu entender o termo origem, desde o caput, deve ser compreendido
normativamente como abrangendo a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da
operação como ponto de procedência (origem) dos depósitos. A “procedência” (origem) não
seria, portanto, apenas da fonte, mas também da causa/natureza da operação.
Vale dizer, entendo que a tese jurisprudencial correta já foi aplicada pela decisão
recorrida, sendo necessário para que se entenda comprovada a origem que tenha sido
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

comprovada a natureza (causa) dos depósitos, não sendo possível mera identificação de
depositante.
No caso dos autos a decisão recorrida não entende comprovada a causa/natureza
da operação e, a despeito de argumentos em sentido contrário do recorrente, não caberia o
revolvimento probatório, pelo que só houve identificação da fonte, no que mantido o
lançamento.
A comprovação que deveria ter sido realizada impunha a identificação da
causa/natureza dos depósitos, com elementos de prova que convencessem o Colegiado a quo.
A correta uniformização da jurisprudência exige que a prova seja individualizada,
com correspondência de datas e valores, suportada por prova hábil e idônea, sendo o ônus do
contribuinte a comprovação e não da fiscalização, considerando uma disciplina legal de
presunção, devendo-se demonstrar a fonte, mas também a causa/natureza da operação. Meros
indícios ou a indicação ou identificação da fonte de onde se origina o depósito, por si só, não é
elemento suficiente para ter comprovada a origem para os fins normativos exigidos,
considerando que a comprovação deve abranger, repita-se, a prova da causa (natureza) do
depósito para se aprofundar, num segundo momento (quando provada a causa), se são
rendimentos tributáveis e se foram tributados.
É necessário, dentro da lógica de comprovação da origem, comprovar também a
causa (natureza) do depósito, a sua procedência (origem causal), por isso toda a jurisprudência
entende pela necessidade de apresentação de prova hábil e idônea e da individualização com
correspondência de datas e valores.
Veja-se, inclusive, que quando o Supremo Tribunal Federal entendeu
constitucional disposições da Lei Complementar (LC) n.o 105, de 2001, que trata do sigilo
bancário, acabou por validar o envio de informações periódicas, pelas instituições financeiras,
para a administração tributária da União, acerca das operações financeiras efetuadas pelos
usuários dos serviços bancários, todavia – importante destacar –, a própria lei disciplina que as
informações transferidas se restringem a informes relacionados com a identificação dos titulares
das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, sendo dado limitado
meramente escritural (um dado numérico, contábil), tendo sido vedado pela lei a inserção de
qualquer elemento que permita identificar a origem ou natureza dos gastos a partir da
movimentação bancária (art. 5.o, § 2.o, da LC n.o 105). A troca de informações é quanto ao
volume movimentado (dados numéricos), sem análise qualitativa, sendo possível, no mais,
apenas constar a identificação do descritivo da operação, que pode revelar a identificação do
depositante (fonte). Deste modo, a identificação dos depositantes (fonte) pode até constar no
resumo do extrato bancário, se houver essa identificação, mas a origem no sentido da causa da
operação não é informada, mantendo-se a incolumidade da intimidade e da vida privada, daí o
STF ter validado a norma, ademais, caso seja objeto de fiscalização, ocasião em que a autoridade
fiscal pode requisitar informações concretas para esclarecimento da origem/causa da
movimentação financeira (depósitos), manter-se-á o assunto (agora) sob sigilo fiscal.
A legislação autoriza o lançamento por presunção legal quando não se demonstrar
a natureza (causa) da operação, com prova hábil e idônea, bem como quando há divergência de
datas ou de valores nas supostas origens, vez que elas precisam ser comprovadas
individualizadamente. Outrossim, a mera indicação de origem de fonte na fase de fiscalização,
por si só, não é motivo para afastar o lançamento por presunção, exige-se prova pelo contribuinte
que inclua, inclusive, a comprovação da causa (natureza) do depósito, de onde procede e,
portanto, de onde se origina.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

Por conseguinte, a chamada comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei
n.o 9.430, implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte e a causa. Em detalhamento, é preciso demonstrar a fonte do crédito, o valor, a
data e a que título os créditos foram efetuados na conta-corrente ou de investimento, isto é,
comprovar qual a natureza (causa) da operação.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação de rendimentos omitidos, os créditos devem ser analisados
separadamente, vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores
correspondentes. O ônus da prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que
deve apresentar as provas efetivas, hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a correspondência
em datas e valores, com o relacionamento individualizado depósito a depósito. Da mesma forma
que os créditos são individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados nos
documentos de suporte fiscal, cabe ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação, hábil e idônea, pertinente a cada um deles,
com correspondência de datas e valores, conforme destaca as intimações fiscais que regem esse
procedimento.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
investigar se existiu acréscimo patrimonial.
A comprovação da origem (incluindo fonte e causa/natureza) dos recursos é
obrigação exclusiva do contribuinte, como já consignado alhures, mormente se a movimentação
financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como é o caso nos
procedimentos por depósito bancário de origem não comprovada.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, com a exigência de
demonstração da causa (da natureza) do depósito, configurado está o fato gerador do Imposto de
Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos. O assunto já foi objeto de
entendimento majoritário deste Colegiado em outra composição conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF n.o 9202-006.829, de 19 de abril de 2018 – 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais)
Importante anotar, outrossim, que, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal
(a da autuação/fiscalização), a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, somente é elidida
com a comprovação do pagamento do tributo, se a natureza do depósito (a causa) é de operação
tributável. Pode, ainda, ser elidida se a causa apontar para rendimento isento ou não tributável. A
demonstração da causa, que é requisito de comprovação da origem, deve sempre ser clara e
precisa, de forma individualizada.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

Ora, a caracterização do fato imponível não se dá pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir de um
específico procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento, uma correlação
lógica entre o fato conhecido (ser detentor de um depósito bancário sem origem e natureza
plenamente esclarecidos/identificados) e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter
rendimentos não declarados em razão de movimentação bancária incompatível com os
rendimentos declarados). Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que existe
rendimento omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem
com a causa da operação, mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos foram tributados
ou não são tributáveis. É que o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, em sintonia com o
caput, impõe, por corolário lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
para os depósitos efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a presunção legal
(caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§ 2.o) a depender da natureza
de tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do
tributo quando a sua causa (natureza) apontar para valores tributáveis. Assim, a fiscalização tem
amplos poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a
origem e a causa naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, impõe que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam turpitudinem allegans1,
demonstre não só a origem e a causa (pendentes da comprovação inaugural), como também
prove que que foi tributado ou que não é tributável ou que é isento.
A mera comprovação da origem e da causa, após a fiscalização, já por ocasião da
fase litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-se necessário
demonstrar que o valor do tributo, se a natureza da operação é tributável, já foi recolhido tendo
sido submetido à norma de tributação específica, prevista na legislação vigente à época em que
auferido ou recebido o rendimento, sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido
submetido a legislação tributária regente.
A única diferença entre a “fase litigiosa do procedimento” para a “fase inicial do
procedimento” (inquisitória, inaugural, de autuação, de lançamento) é que nesta última o
contribuinte, a despeito de ter também que comprovar a causa (natureza) da operação como
requisito de demonstração da origem, não precisará comprovar o recolhimento do tributo para se
afastar do lançamento por presunção, ainda que se trate de operação tributável.
Caberá a autoridade fiscal, quando a natureza aponte para natureza tributável,
passar a investigar o contribuinte pelas normas próprias da efetiva operação com natureza e
origem comprovada, não podendo lançar por presunção se passa a conhecer a causa/natureza da
operação.
Na fase contenciosa, para afastar a presunção, será preciso a prova do
recolhimento do tributo, quando tributável o rendimento, uma vez que a autoridade julgadora não
pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não pode se valer de sua inércia em não
demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar
o lançamento por presunção lavrado.

1 Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.213 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002763/2004-55

A presunção de omissão na fase litigiosa só se afasta com a prova do recolhimento
quando tributável a causa, pois, neste horizonte, se admite a prova em contrário de que não
houve a omissão de rendimentos por força do recolhimento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para o
paradigma admitido e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2554
DF CARF MF
Original